Tribunal: STF
Processo: ARE 1347313
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José de Arimatea Lima interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (evento 7, fls. 160/164) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados ns. 279, 282 e 356 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (evento 7, fls. 170/181), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera a alegada violação ao art. 5º, incisos XXXVII, XXXVIII, d, LIII e LVII, da Constituição da República. 



    Ao examinar o recurso extraordinário (evento 7, fls. 79/93), verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que está assim ementado (evento 7, fls. 94):



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. HOMICÍDIOS SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP, TRÊS VEZES). 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. 2. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. 3. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE DENOTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU COM DOLO EVENTUAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CONSELHO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA N° 03 DO TJCE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    (Recurso em Sentido Estrito n. 0000633-25.2010.8.06.0064 - desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente 



    O recorrente sustenta, em síntese, que “o conjunto probatório, que é incontroverso para a valoração da causa, indica a presença, quando muito, de imprudência, mas longe está de um dolo eventual”. Requer, dessa forma, “a remessa dos autos ao juízo competente para julgar homicídio culposo de trânsito”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por manter a sentença de pronúncia.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (evento 7, fls. ):



    O magistrado primevo, ao distinguir a conduta do agente em decisão de pronúncia, utilizou elementos concretos do processo para demonstrar que o agente, supostamente, anuiu com o resultado morte, apontando, para isso, a conclusão do laudo pericial de fls. 91/115 e os depoimentos das testemunhas.



    De fato, a análise do contexto fático demonstra indício de que a atuação do recorrente ultrapassou a violação do dever de cuidado objetivo inerente ao tipo culposo, podendo, por conjectura, caracterizar-se como verdadeira assunção do risco de ocasionar grave acidente, o qual poderia perfazer vítimas fatais, como deveras ocorreu. Ora, ao tentar realizar ultrapassagem simultânea de quatro veículos de forma tão arriscada, trafegando em contramão sob a direção de veículo de grande porte, entendo que, em tese, o agente assumiu o risco de produzir o acidente, sendo os resultados mortes desdobramentos da sua conduta delitiva. 



    Desse modo, no caso em apreço, não há mera presunção de dolo eventual tendo como parâmetro unicamente o ocorrência do resultado morte. Em verdade, a análise da conduta do acusado revela o acréscimo de diversas peculiaridades, as quais, conjuntamente, apontam indicativos de que esse agiu com dolo eventual, impossibilitando, assim, a desclassificação prematura do delito para a forma culposa, subtraindo-se, ante tempus, a competência pelo Tribunal do Júri, juiz natural competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. 



    […]



    Destarte, frise-se que embora a Defesa do recorrente alegue categoricamente que o agente não quis ou previu o resultado morte, a discussão que ora se apresenta não se limita analisar a vontade constante do psicológico do agente, mas sim as circunstâncias concretas anteriores e contemporâneas ao fato, as quais demonstram, in casu, como observado alhures, a presença de indícios de que ele assumiu o risco de produzir o resultado delitivo. 



    De seu turno, cumpre mencionar o próprio Tribunal do Júri irá apreciar não só o pleito de absolvição sumária, como também, a existência de dolo eventual ou culpa consciente do condutor do veículo que ocasionou o acidente de trânsito com resultado morte de modo que, in casu, os argumentos defensivos não se mostram hábeis a ilidir as dúvidas levantadas durante o decorrer do processo, nem apresentam a consistência necessária para afastar totalmente a existência do dolo eventual, contrapondo-se e superando os demais elementos colhidos, os quais se mostram adequados à pronúncia. 



    […]



    Juízo diverso só seria possível se o magistrado se encontrasse diante de um conjunto probatório nítido, claro e desprovido de controvérsias acerca da prevalência da culpa consciente, o que não ocorre in casu. Havendo hesitação a respeito das provas e convencendo-se o magistrado acerca da possibilidade de caracterização do dolo eventual, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 



    […]



    Nesta toada, comedido no intento de que para o Juiz pronunciar alguém basta somente a comprovação da existência do crime e dos indícios de autoria, conforme preconiza o art. 413, do Código de Processo Penal e, tendo esses elementos sido demonstrados no caso em tela, não incumbe ao julgador singular, analisar, de forma aprofundada, o mérito. São suficientes os indícios de autoria e materialidade e, embora o réu alegue imprudência (culpa) em sua conduta, havendo dúvida, aplica-se o in dubio pro societate. Quanto ao dolo eventual, conforme já explanado, tal questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que, inclusive, poderá decidir pela existência de crime culposo. (grifei)



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – no sentido da existência do dolo eventual -, demandaria, necessariamente, a prévia análise da interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Na hipótese, as decisões estão devidamente fundamentadas, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



     (ARE 1.107.772 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator